Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo o prazo adicional de 10 (dez) dias para manifestação do DISTRITO FEDERAL, conforme requerido na petição de ID 50902946. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator